Tribunal: TJDFT
Processo: 0707026-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707026-36.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JANAINA ELISA BENELI AGRAVADO: RAUL NEVES LOPES DECISÃO JANAINA ELISA BENELI interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão proferida no cumprimento de sentença (honorários advocatícios de sucumbência) movido contra RAUL NEVES LOPES, que indeferiu a renovação da consulta ao sistema Sisbajud, com reiteração automática de buscas, em nome do devedor. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Analisados os autos, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-devedor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Brasília - DF, 3 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora